Tribunal: TJES
Processo: 0006061-64.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006061-64.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAMIESON JONSON SILVA CRUZ
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006061-64.2017.8.08.0006

APELANTE:

JAMIESON JONSON SILVA CRUZ

APELADA:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUESTÃO DE ORDEM

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 178-179v, por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Liquidação de Sentença c/c Exibição de Documentos.

Após a elaboração de Relatório (ID 2916011) e o pedido de dia para julgamento, o Administrador judicial da Massa Falida da Ympactus Comercial Ltda compareceu aos autos (ID 3017391) para requerer a correção do nome do patrono da Massa Falida e sua intimação para os atos judiciais.

Ocorre que o processo foi julgado sem que a petição fosse analisada e sem que as necessárias correções fossem realizadas.

O Administrador judicial da Massa Falida da Ympactus Comercial Ltda compareceu novamente aos autos (ID 3263857) para requerer a nulidade do julgamento por ausência de intimação.

Noticiada a decretação da falência da Apelada, antes do julgamento do recurso, o administrador judicial da massa falida deveria ter sido intimado para participar do julgamento.

O parágrafo único do art. 76 da Lei de Falências estabelece que:

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no
caput
deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

A inobservância do mencionado preceito, que é de ordem pública, acarreta a nulidade do julgamento, que pode ser decretada a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

O art. 280 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Intimações realizadas em desacordo com os preceitos legais ocasionam a nulidade do ato para o qual a parte foi intimada.

Neste sentido temos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MUNICÍPIO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
1. Evidenciado o prejuízo decorrente da ausência de intimação pessoal do Município para contrarrazões ao recurso interposto pela parte contrária, deve ser reconhecida a nulidade do julgamento. Art. 183, §1º, do CPC. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 002190024659, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Desse modo, entendo que a ausência de intimação do Administrador da Massa Falida acarreta a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Assim, salvo melhor juízo, entendo que a situação carece de acertamento, para evitar prejuízos às partes e futuras alegações de nulidade, impondo-se a anulação do julgamento, para que o Administrador da Massa Falida possa ser corretamente intimado.

DO EXPOSTO
, submeto a presente questão aos eminentes Pares, esclarecendo que entendo pela necessidade de anulação do julgamento.

É como me manifesto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006061-64.2017.8.08.0006

APELANTE:

JAMIESON JONSON SILVA CRUZ

APELADA:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO.
1 – Intimações realizadas em desacordo com os preceitos legais ocasionam a nulidade do ato para o qual a parte foi intimada. 2 - A ausência de intimação do Administrador da Massa Falida acarreta a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 3 – Questão de ordem acolhida. Julgamento anulado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.